Tribunal: TJSP
Processo: 1004615-29.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência, Comprovada relação jurídica entre as partes que ensejou a negativação cadastral. Petição recursal genérica que apresenta defesa à parte estranha ao processo. Na questão de mérito não se conhece do recurso. Recurso improvido na parte conhecida.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência, Comprovada relação jurídica entre as partes que ensejou a negativação cadastral. Petição recursal genérica que apresenta defesa à parte estranha ao processo. Na questão de mérito não se conhece do recurso. Recurso improvido na parte conhecida.